Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725133-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ROZIMAR SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A em face da sentença (ID 14563119) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida pelo Apelante em desfavor de ROZIMAR SILVA SOUSA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Recebidos os autos, verifiquei a possível extemporaneidade da Apelação. Desse modo, intimei o Apelante para comprovar a interposição tempestiva do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação (ID 15367658). Em 8/5/2020 transcorreu in albis o prazo para que o Apelante se manifestasse (ID 15926109). Somente em 19/5/2020, o Apelante apresentou petição alegando a tempestividade da Apelação, ao argumento de que a r. sentença foi publicada do DJe em 17/12/2020 e o prazo para interposição do recurso ficou suspenso entre 20/12/2019 e 20/1/2020. Consoante despacho por mim proferido (ID 15367658), a parte Ré/Apelante registrou ciência da sentença em 13/12/2019 e o prazo para interposição da Apelação decorreu em 4/2/2020. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 5/2/2020 (ID 14563121). É de rigor, portanto, o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, não conheço da Apelação, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator